Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCORDÂNCIA ENTRE HERDEIROS. PAGAMENTO. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os honorários do advogado contratado para a defesa dos interesses do Espólio podem ser habilitados e pago pelo inventário, desde que a contratação pelo inventariante ocorra mediante aquiescência dos herdeiros e aprovação judicial.
2. Sendo os herdeiros patrocinados por advogados diversos e havendo discordância entre eles em relação ao débito referente aos honorários advocatícios, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos honorários dos patronos das partes como dívidas do falecido e a reserva de valores é medida mais adequada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.